Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA RELATIVA A COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 205, §6o, DO CC. TEMA REPETITIVO 949 DO STJ. LEI No 14.195/2020. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. LEI No 14.010/2020. SENTENÇA CASSADA.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com fundamento naprescriçãointercorrente.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se foi corretamente aplicada a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ.
4. De acordo com o teor da tese jurídica proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 949, "Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação".
5. A Lei no 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, ao regulamentar o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais, a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.2020. Por isso, soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na referida lei.
6. Tendo em vista que a sentença impugnada só foi prolatada em 12.02.2025, quando já decorrido o prazo total da prescrição intercorrente, inclusive somados os 141 (cento e quarenta e um) dias decorrente da Lei 14.010, de 10.6.2020. Indubitável a fluência do prazo. Reconheço a extinção da pretensão executória.
IV- DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.